Tribunal: TJSP
Processo: 0010964-66.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010964-66.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WILLIAN HENRIQUE GUILHERME, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos negaram provimento ao Agravo, vencido e E. Desembargador
Reinaldo Cintra. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010964-66.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0010964-66.2020.8.26.0482
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante:
WILLIAN HENRIQUE GUILHERME
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
30222
Agravo em Execução. Livramento condicional. Ausência do
requisito subjetivo. Sentenciado cumpre pena no regime
fechado. Concessão do pleito importaria em progressão por
salto. Pedido corretamente indeferido. Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
em favor do sentenciado WILLIAN HENRIQUE GUILHERME
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Presidente Prudente que indeferiu o pedido de
livramento condicional. Argumenta que a decisão foi proferida sem
fundamentação idônea, e diz que o sentenciado preenche os requisitos
necessários para a obtenção da benesse sem a necessidade de prévia
progressão de regime. Pretende que a decisão seja cassada, a fim de que
o agravante obtenha o referido benefício.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão
foi mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento
do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010964-66.2020.8.26.0482 -Voto no
3
É o breve relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
O agravante cumpre pena de 07 anos e 10
meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas,
receptação e furto, em regime fechado, com término previsto para
20/08/2021 (fl. 40). Ostenta 03 faltas disciplinares de natureza grave
cometidas em 09/08/2015, 26/02/2018 e 28/02/2018.
Na dicção do “caput” do artigo 112, da Lei
de Execução Penal: “A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um
sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as
normas que vedam a progressão”.
Com a devida vênia àqueles que entendem
de maneira diversa, apesar da lei não condicionar a concessão do
Livramento Condicional à prévia progressão ao regime semiaberto, a
meu ver, a passagem do condenado pelo regime intermediário é medida
salutar no seu retorno à sociedade.
A progressividade pressupõe a existência de
gradações, de fases que se sucedem, não sendo permitido suprimir
qualquer delas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010964-66.2020.8.26.0482 -Voto no
4
Aliás, ela é necessária para que o
condenado possa ser paulatinamente reinserido no corpo social, de
forma a vivenciar sua liberdade gradativamente, o que também
possibilita aferir a assimilação da terapêutica e as modificações no
comportamento do cativo, que deve dar mostras de adaptação no regime
intermediário para então ser agraciado com a progressão ao regime mais
brando.
Note-se que o artigo 112 é claro ao
estabelecer que a passagem para regime menos rigoroso pressupõe o
cumprimento de parte da pena no mais rigoroso que imediatamente o
antecede.
Ao conceder a liberdade condicional ao
sentenciado, estar-se-ia permitindo a progressão por salto e com isso
desvirtuando o sistema progressivo e deturpando sua finalidade, que é a
ressocialização do reeducando pela sua reinserção gradual à sociedade
por intermédio do cumprimento da pena em regimes diferenciados, que
se sucedem, no rigor, de forma decrescente, com a passagem do mais
rigoroso para o imediatamente seguinte, necessariamente menos
rigoroso, onde, em cada um deles, o cativo irá vivenciar diferentes
formas de coarctação da liberdade e de terapêutica prisional.
Some-se a isso o fato do sentenciado
possuir considerável pena a resgatar (TCP previsto para 20/08/2021)
e ainda ostenta 03 faltas disciplinares de natureza grave (fl. 40), o
que demonstra a total ausência de comprometimento com a reintegração
social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010964-66.2020.8.26.0482 -Voto no
5
À vista disso, prudente que o cativo seja
mantido em regime fechado, a fim de que se possa constatar que
absorveu a terapia penal necessária à obtenção da liberdade e não voltará
a delinquir.
Portanto, emerge patente o acerto da
decisão monocrática, posto que não se afigura razoável que o cativo
alcance o livramento condicional antes de demonstrar sinais de
ressocialização.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator